Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711013-65.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JONATHAS REIS BASTOS SILVA D E S P A C H O Cuidam-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de ressarcimento ao erário, reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento dos valores até outubro de 2014 e julgou improcedente o pedido de ressarcimento ao erário dos valores de outubro de 2014 a março de 2016, bem como julgou improcedente a reconvenção. O apelante JONATHAS REIS BASTOS SILVA não juntou comprovante de recolhimento do preparo recursal, tampouco decisão que confirme o deferimento da gratuidade de justiça. Diante disso, intime-se o apelante JONATHAS REIS BASTOS SILVA, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo ou apresentada manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de agosto de 2020 12:28:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador